Tribunal: TJMT
Processo: 1019150-82.2024.8.11.0015
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019150-82.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Tratamento Domiciliar (Home Care)]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), JOSE IVON DE SOUZA LACERDA - CPF: 112.381.781-20 (APELADO), YARA DA SILVA SANTOS - CPF: 014.436.941-93 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO MANEJADO PELO MUNICÍPIO DE SINOP, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DOMICILIAR (
HOME CARE
). HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO EM PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CAUSA. INAPLICABILIDADE. CRITÉRIO DE APRECIAÇÃO EQUITATIVA (TEMA N. 1.313/STJ). RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS (TEMA n. 793/STF). RECURSO DO ENT PÚBLICO ESTADUAL PARCIALMENTE PROVIDO E DESPROVIDO DO ENTE PÚBLICO MUNICIPAL.

I. Caso em exame

1.

Ação de Obrigação de Fazer ajuizada com pedido de tutela de urgência em face do Estado de Mato Grosso e do Município de Sinop, com objetivo de obtenção de atendimento médico domiciliar (
home care
). Com o falecimento do autor no curso da ação, o feito foi extinto sem resolução de mérito, sendo os entes demandados condenados solidariamente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

II. Questão em discussão

2. Duas questões em discussão: (i) saber se é válida a fixação de honorários advocatícios com base percentual sobre o valor da causa em ações de fornecimento de tratamento médico; (ii) saber se o Município de Sinop pode ser exonerado da obrigação de pagar honorários sucumbenciais, considerando a tese de que não deu causa à demanda, sob a alegação de ausência de competência sobre o serviço pleiteado.

III. Razões de decidir

3. O STJ, ao julgar o Tema n. 1.313 dos recursos repetitivos, fixou a tese vinculante de que, nas demandas que envolvem prestação de saúde pelo Poder Público, os honorários advocatícios devem ser arbitrados por apreciação equitativa, com fundamento no art. 85, § 8º, do CPC/2015.

4. Em atenção ao entendimento vinculante, os honorários foram fixados em R$ 2.000,00, considerando a complexidade moderada do feito, o tempo de tramitação, o zelo profissional e o valor social da demanda.

5. A responsabilidade dos entes federativos em matéria de saúde é solidária, nos termos da tese firmada pelo STF no Tema n. 793, não havendo espaço para afastamento do ônus da sucumbência com base na repartição administrativa de competências do SUS.

6. O princípio da causalidade deve ser interpretado em harmonia com a solidariedade constitucional, não podendo afastar a condenação de ente público que integrou o polo passivo da demanda julgada procedente.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Apelação do Estado de Mato Grosso parcialmente provido para fixar os honorários advocatícios por apreciação equitativa em R$ 2.000,00.

Recurso de Apelação do Município de Sinop desprovido.

Tese de julgamento
: “1. Em demandas de saúde pública, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, conforme o Tema n. 1.313/STJ.
2. A solidariedade entre os entes federativos quanto à prestação de serviços de saúde atrai a responsabilidade solidária pelo pagamento de honorários, independentemente da competência administrativa primária do serviço prestacional pleiteado.”

______________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 23, II; CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º, 4º, III e 8º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE n. 855178/SE, Tema n. 793, Pleno, Rel. Min. Luiz Fux, j. 23.05.2019; STJ, REsp n. 2.169.102/AL e REsp n. 2.166.690/RN, Tema n. 1.313, 1ª Seção, Relª
Mina. Maria Thereza de Assis Moura,
j. 11.06.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação Cível, interpostos pelo Município de Sinop e pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, em razão da perda superveniente do objeto, mas condenou solidariamente os entes demandados ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada um (id. 285990364, págs. 01/03).

O Município de Sinop sustenta que a sentença merece reforma apenas quanto à imposição dos honorários, argumentando que não deu causa à demanda, motivo pelo qual não deve suportar o ônus sucumbencial.

Defende a aplicação do princípio da causalidade, pois o serviço pleiteado na inicial – atendimento domiciliar de alta complexidade (
home care
) – enquadra-se como obrigação de competência estadual, conforme as Portarias GM n. 1.785/2003 e n. 1.556/2002, do Ministério da Saúde.

Aduz que a responsabilidade do Município limita-se à atenção básica, não abrangendo serviços de alto custo e alta complexidade.

Argumenta, ainda, que a parte Autora/Apelada veio a óbito no curso do processo, configurando a perda do objeto, e que, diante dessa circunstância, não subsiste obrigação a ser cumprida.

Assevera que, embora integre o polo passivo por força da solidariedade federativa na área da saúde, não se pode atribuir-lhe o ônus dos honorários em situação na qual não deu causa à judicialização.

Requer, portanto, a exclusão de sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

O Estado de Mato Grosso, por sua vez, também interpõe Apelação, alegando que o arbitramento dos honorários advocatícios encontra-se suspenso por força do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) n. 1023732-44.2022.811.0000, instaurado e admitido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o qual fixou tese sobre os critérios de arbitramento dos honorários sucumbenciais em demandas relacionadas à judicialização da saúde pública.

Ressalta que o referido Incidente determinou o sobrestamento de todos os recursos sobre a mesma matéria até julgamento final, inclusive após a interposição do Recurso Especial, que possui efeito suspensivo automático, nos termos dos arts. 982, §5º, e 987, §1º, do Código de Processo Civil.

Acrescenta que, além do IRDR, a matéria também se encontra submetida à repercussão geral no Supremo Tribunal Federal, no Tema n. 1.255 (RE n. 1.412.069/PR), que trata da possibilidade de fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, quando os valores da causa, da condenação ou do proveito econômico forem exorbitantes.

Assegura que o reconhecimento da repercussão geral impõe a suspensão nacional dos processos sobre a mesma matéria, nos termos do art. 1.035, §5º, do CPC.

Defende que, diante desse duplo sobrestamento, não há fundamento para o prosseguimento do julgamento da matéria relativa aos honorários.

Requer, assim, o sobrestamento do processo até o julgamento final do Tema n. 1.255, pelo Supremo Tribunal Federal e a consequente aplicação da tese a ser firmada.

Salienta que, nas ações de judicialização da saúde, o direito à vida e à saúde possui valor inestimável, não sendo possível aplicar percentuais sobre o valor da causa ou do tratamento, motivo pelo qual o arbitramento dos honorários sucumbenciais deve ocorrer por apreciação equitativa, conforme previsto no art. 85, §8º, do CPC.

Afirma que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, nas demandas que visam à garantia de tratamento médico e fornecimento de medicamentos, a verba honorária deve ser fixada de forma equitativa, em razão do proveito econômico inestimável.

Enfatiza que os honorários devem ser divididos, considerando as obrigações impostas, pois a solidariedade não se presume.

Sem contrarrazões da parte Recorrida.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio da Dra. Mara Lígia Pires de Almeida Barreto, manifestou pelo sobrestamento do Recurso, até julgamento do mencionado IRDR (id. 288638356, págs. 01/03).

Determinei o sobrestamento do Recurso até julgamento do Tema n. 1.313 (id. 288868857, págs. 01/02).

Com o julgamento do referido Tema, os autos foram levados à conclusão (id. 318395353, pág. 01).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório,
o Município de Sinop e o Estado de Mato Grosso insurgem-se contra a sentença que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, ajuizada por José Ivon de Souza Lacerda, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, em razão da perda superveniente do objeto, mas condenou solidariamente os entes demandados ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada um.

Denota-se dos autos que
José Ivon de Souza Lacerda
ajuizou a
Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela de urgência satisfativa
, em face do
Estado de Mato Grosso

e do
Município de Sinop
, objetivando a
disponibilização de atendimento médico domiciliar (
home care
)
após alta hospitalar.

O Juízo singular concedeu parcialmente o pleito de tutela de urgência, determinando aos Requeridos que disponibilizassem o tratamento requerido (id. 285988948, págs. 01/04).

Posteriormente, houve comunicação do falecimento do Autor (id. 285990357, pág. 01).

Diante disso, o Magistrado singular prolatou sentença, extinguindo o processo, sem resolução do mérito, ficando a parte dispositiva assim grafada:

“
‘Ex positis’
, JULGO EXTINTO o PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO de MÉRITO, em razão do FALECIMENTO da parte AUTORA, com fulcro no art. 485, inciso IX, do CPC/2015.

DEIXO de CONDENAR os REQUERIDOS nas CUSTAS PROCESSUAIS, ante o disposto no art. 460 da CNGC, ‘
verbis’
: ‘Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM’.

No entanto, CONDENO os REQUERIDOS ao PAGAMENTO dos HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, devendo, CADA REQUERIDO, responder na PROPORÇÃO de 50% (cinquenta por cento) deste valor, com fulcro no art. 85, § 2º, § 3º, inciso I, e art. 87, § 1º, todos do CPC.
” (Sic).

O Estado de Mato Grosso opôs o Recurso de Embargos de Declaração (id. 258990366, págs. 01/12) que foi parcialmente acolhido, cuja parte dispositiva foi assim redigida:

“‘Ex positis
’
,
CONHEÇO
dos
EMBARGOS
eis que tempestivos, e os
ACOLHO PARCIALMENTE
, a fim de sanar o vício de OMISSÃO quanto a não analise das preliminares.” (Sic).

Contra essas decisões, o Estado de Mato Grosso e o Município de Sinop interpuseram os Recursos de Apelação Cível
.

Inicialmente, cumpre salientar que os pleitos de sobrestamento dos Recursos até julgamento do IRDR n.
1023732-44.2022.811.0000 foi acolhido e, em vista da afetação de RESp, atinente a mesma matéria, pelo STJ e do julgamento do Tema n. 1.313, devem os Apelos ser julgados.

Enfatizo que as Apelações do Estado de Mato Grosso e do Município de
Sinop
se voltam exclusivamente contra a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais. Logo, serão analisadas conjuntamente.

Sabe-se que, neste tipo de demanda,
o Superior Tribunal de Justiça, no dia 25 de fevereiro de 2025, afetou, sob a sistemática dos recursos repetitivos, os Recursos Especiais REsps ns. 2.169.102/AL e 2.166.690/RN (Tema n. 1.313), de relatoria da Mina. Maria Thereza de Assis Moura, com o objetivo de definir se, nas demandas em que se pleiteia do Poder Público o fornecimento de prestações em saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da prestação ou do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º, 3º e 4º, III, do CPC, ou arbitrados por apreciação equitativa, conforme o art. 85, § 8º, do mesmo diploma legal.

A questão alcançou definitivo desfecho em 11 de junho de 2025, quando a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça fixou, por unanimidade, tese com caráter vinculante, conforme acórdão publicado em 16 de junho de 2025, estabelecendo que

“
Nas demandas
em que se pleiteia do Poder Público a
satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa
, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC.” (Destaquei).

Importante ressaltar que a tese estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça possui caráter vinculante e deve ser observada por todos os Tribunais do país, nos termos dos artigos 927, incisos III e V, e 926, ambos do Código de Processo Civil.

Por essa razão, em observância ao Tema n. 1.313, do STJ, os honorários advocatícios devem ser fixados com base na apreciação equitativa, levando-se em conta, para tanto, a complexidade da causa, o grau de zelo do profissional, o tempo despendido na condução do feito e a natureza da demanda, que, na hipótese dos autos, envolve direito de valor inestimável.

Nessa quadra, considerando a complexidade moderada da demanda, o trabalho desenvolvido pelo advogado do Recorrido na tutela do direito fundamental à saúde, a importância social da questão e o tempo despendido para a resolução do litígio, entendo adequada a fixação dos honorários advocatícios no valor de R$
2
.000,00 (
dois
mil reais), quantia que se mostra razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto.

Registro que, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, notadamente por ocasião do julgamento do Tema n. 793, da Repercussão Geral, a responsabilidade dos entes federativos quanto à efetivação do direito à saúde é de natureza solidária, em razão da competência comum estabelecida no artigo 23, inciso II, da Constituição da República Federativa do Brasil.

Naquela oportunidade, foi fixada a seguinte tese jurídica:

“TEMA 793. Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.”

A responsabilização solidária decorre da própria estrutura descentralizada do Sistema Único de Saúde (SUS), que impõe a todos os entes a atuação coordenada e integrada na execução de políticas públicas sanitárias, não se restringindo ao exame das atribuições administrativas internas pactuadas em instrumentos de gestão.

Ainda que a autoridade judicial, conforme autorizado pela tese firmada, possa direcionar a obrigação principal àquele ente que detenha, em tese, maior aptidão para o cumprimento da medida, tal direcionamento não tem o condão de afastar ou excluir a solidariedade jurídica entre os entes demandados, tampouco impede que todos, de forma conjunta, respondam pelos consectários da sucumbência processual, inclusive honorários advocatícios.

A aplicação do princípio da causalidade, embora relevante à análise da responsabilidade pelas verbas sucumbenciais, na hipótese submetida a julgamento deve ser compatibilizada com o regime jurídico da solidariedade passiva.

Não se pode perder de vista que, mesmo diante da eventual repartição técnico-administrativa de competências no âmbito do SUS, a omissão ou ineficiência de qualquer ente federativo no cumprimento do dever constitucional de garantir o direito à saúde atrai para si a responsabilidade solidária, inclusive quanto aos ônus decorrentes da sucumbência processual.

A solidariedade, nesse cenário, não é afastada pelo argumento de que a prestação seria, em tese, de responsabilidade originária de outro ente, cabendo ao Município, se entender cabível, buscar eventual ressarcimento na via própria.

O Município, ao integrar o polo passivo de demanda julgada procedente, tornou-se objetivamente sucumbente, devendo arcar com os encargos processuais correspondentes.

Dessa forma, não há falar em reforma da decisão para redirecionar o ônus sucumbencial exclusivamente ao Estado de Mato Grosso, devendo ser mantida a condenação solidária imposta ao Município de Colíder.

Por tais considerações, deve o Apelo do Estado de Mato Grosso ser parcialmente provido e desprovida a Apelação do Município de Sinop.

Forte nessas razões,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, para reformar a sentença recorrida, no tocante à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, arbitrando-os, por apreciação equitativa, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) e
NEGO PROVIMENTO
à Apelação, manejada pelo Município de Sinop.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025